Tribunal: TJSP
Processo: 2137241-60.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Mair Anafe (Presidente Tribunal de Justiça
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Art. 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema no 145 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.